Tribunal: TJDFT
Processo: 0759781-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO. PERDA DE COMPROMISSO EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA CIDADE DE DESTINO. MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral no voo (antecipação do trecho Brasília - São Paulo – Montevidéu, inicialmente previsto às 18h do dia 14.10.2019, às 6h do mesmo dia, sem comunicação prévia), a culminar na realocação da consumidora em voo para o dia seguinte, às 6h e com chegada ao destino final às 15h30, o que a impediu de participar de um evento na cidade de destino, onde ministraria palestra de abertura em evento internacional (Programa IberMuseus,) às 9h45, do dia 15.10.2019.

II. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos decorrentes da defeituosa prestação de serviços causa dissabores e abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI). Precedentes: TJDFT – 2a Turma Cível, Acórdão n.936791l; 2a Turma Recursal do DF, Acórdão n. 848293.

III. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.

IV. A estimativa desses danos merece certo agravamento, em razão dos seguintes aspectos: (i) grave falha centrada na ausência de comunicação prévia à passageira acerca da antecipação de seu voo em 12 horas; (ii) a empresa poderia ter realocado da passageira em outro voo no mesmo dia, ainda que de outra companhia aérea; (iii) perda do compromisso internacional em que a recorrente era palestrante, enviada como representante do Instituto Brasileiro de Museus-IBRAM (em missão oficial).

V. Em atenção às circunstâncias do caso concreto, urge, pois, a majoração do quantum da compensação dos danos morais, de R$3.000,00 para R$ 4.000,00. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 17.000,00), à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à passageira.

VI. Recurso conhecido e provido. Majorada a condenação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Artigos 46 e 55).